Tribunal: TJDFT
Processo: 0736619-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736619-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTORES: ANALICIA CHAVES DE SOUZA JUSTINO E FERNANDO NASCIMENTO JUSTINO RÉU: LEILA CLAUDIA LOPES MAIA DE SOUZA DECISÃO 1. Ação rescisória sem pedido liminar proposta por Analicia Chaves de Souza Justino e Fernando Nascimento Justino, com a finalidade de desconstituir a sentença do processo no 0703464-97.2020.8.07.0008, que tramitou na Vara Cível do Paranoá/DF. 2. Em suma, sustentam que o juiz não poderia declarar a extinção da ação, com base na coisa julgada, em função do ajuizamento de ação de reintegração de posse anterior à de imissão. 3. Aduzem que as ações são diferentes para afastar a litispendência e a coisa julgada. Dizem que não exerceram a posse do imóvel, por isso a reintegração seria incabível. Alegam que a causa de pedir remota das ações não correspondem ao mesmo fato constitutivo do direito alegado. Citam jurisprudência. 4. Pedem que a sentença seja rescindida e o novo julgamento da ação. 5. As custas processuais não foram recolhidas, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas os autores formularam pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teriam condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 6. Valor da causa de R$ 150.000,00. 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 9. Os autores justificam a sua pretensão na falta de identidade das ações, sem apresentar os documentos necessários para verificar a tese. Não trouxeram as cópias dos processos para viabilizar a comparação. 10. Fundamentam sua ação no art. 966, V e §1o do CPC. Mas não indicam expressamente qual norma jurídica foi violada, tampouco demonstram o fato considerado existente ou inexistente pelo Juiz Sentenciante. 11. Afastar o reconhecimento de litispendência ou de coisa julgada não possui relação com fatos. É matéria de direito, estritamente jurídica. 12. Dos relatos fáticos e dos argumentos jurídicos apresentados na petição inicial é possível que a pretensão esteja revertida de sucedâneo recursal. Não há clareza quanto à inaplicabilidade da fungibilidade prevista no art. 920 do CPC, já que a tese é de que a ação de reintegração de posse não analisou os mesmos aspectos jurídicos da imissão. 13. Os autores devem especificar as razões da rescisória, com indicação clara, objetiva e direta da sua pretensão, mediante a apresentação de elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações. Também é necessário que instruam a petição inicial com todas as peças processuais indispensáveis ao entendimento dos fatos e argumentos jurídicos apresentados. 14. Feitas essas ponderações iniciais e com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) juntar as cópias da petição inicial, da contestação, réplica, sentença e eventuais recursos interpostos nos processos citados na petição inicial da ação rescisória, de maneira cronológica e legível; b) justificar o ajuizamento da Ação Rescisória em consonância com o contexto fático-jurídico invocado, especificando a norma jurídica violada e o fato tido como existente ou inexistente na sentença, c) afastar a incidência do art. 920 do CPC, de modo a evidenciar que esta ação não constitui sucedâneo recursal; d) adequar o pedido rescindendo, que deve observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC, esclarecendo qual seria o novo julgamento pretendido, pois não basta afirmar que quer novo julgamento. 15. Analisarei o pedido de gratuidade de justiça oportunamente. 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 17. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO